Tribunal: TJDFT
Processo: 0750444-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750444-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: HUGO FRANCO RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DJB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0706675-70.2017.8.07.0001 (2014.01.1.046956-0), manejado por HUGO FRANCO RODRIGUES, ora Agravado, em desfavor de INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INCORPORAÇÃO PRIME LTDA. e DEJAIR JOSE BORGES, reputou descumprida a ordem judicial exarada no Feito e aplicou à Agravante multa por ato atentatório à dignidade da Justiça no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 77, IV, § 2o do Código de Processo Civil. É o breve relatório. Decido. Constato, de início, que a colenda Sexta Turma Cível encontra-se preventa para conhecer e julgar este recurso. Com efeito, observa-se que no bojo do Feito originário (2014.01.1.046956-0), foi interposto anteriormente (29/10/2015) o recurso de Apelação Cível de mesmo número, o qual foi distribuído para o Desembargador JAIR SOARES, que não mais integra o referido Colegiado. Por seu turno, consta da certidão de ID Num. 21718795, a distribuição para a Desembargadora VERA ANDRIGUI dos Agravos de Instrumento 0718185-15.2019.8.07.0000 e 0703560-39.2020.8.07.0000. Cuida-se, pois, de caso de prevenção do Órgão e do Desembargador Relator do recurso acima elencado, nos termos estabelecidos no artigo 81 do RITJDFT, o qual apresenta o seguinte conteúdo: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. ..............................................Omissis.................................................. § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. ..............................................Omissis.................................................. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Dessa forma, com fulcro no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal, deverá o recurso ser redistribuído para a Sexta Turma Cível, cabendo a relatoria, a princípio, à eminente Desembargadora VERA ANDRIGUI. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição do presente Agravo de Instrumento para a Sexta Turma Cível, com prevenção, a princípio, da eminente Desembargadora VERA ANDRIGUI, o que deverá observar as providências regimentais e de praxe. I. Brasília - DF, 01 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador